Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-05.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600303-05.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 16/09/2021
Processo referência: 0600303-05.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600303-
05.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha insanável (omissão da entrega das
contas parciais), com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar
as contas de José Luiz Takaki, candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo PSD, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por José Luiz Takaki, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão da omissão da
apresentação da prestação de contas parcial. Ressalta-se a obrigatoriedade do envio tanto dos
relatórios financeiros (art. 47, I, da Res. TSE nº 23.607/2019), que divulgam o recebimento de
receitas financeiras, quanto das contas parciais, que conferem publicidade à contabilização parcial
das contas, ambos comandos normativos se traduzem em corolário da transparência, que é
condição sine qua non para a fiscalização da lisura do processo eleitoral pela sociedade e Justiça
Eleitoral. Houve descumprimento do disposto no art. 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE LUIZ TAKAKI VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ TAKAKI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
631
02/02/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.312

RECURSO ELEITORAL 0600303-05.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIZ TAKAKI VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRENTE: JOSE LUIZ TAKAKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave,
porquanto compromete a fiscalização concomitante da movimentação de
recursos durante a campanha, sobretudo quando a omissão não é justificável
e houve realização de gastos e/ou recebimento de recursos anteriormente à
data limite para sua apresentação. Precedente. (PC nº 0600377-
46.2020.6.16.0169 - TRE/PR)

2. A finalidade das normas que regem os prazos e procedimentos da
prestação de contas parcial não é somente assegurar a análise técnica
operada pela Justiça Eleitoral, mas também possibilitar aos eleitores o
acompanhamento concomitante das movimentações financeiras durante a
campanha, o que, inclusive, pode influenciá-los na escolha de seus
Num. 42865631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757

candidatos (PC nº 52517 - TSE).

3. Manutenção da sentença de desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por JOSE LUIZ TAKAKI, referentes às eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSD, no Município de Curitiba, tendo sido eleito
suplente, com 2.397 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 30.225,00 (trinta mil,
duzentos e vinte e cinco reais), sendo R$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis
reais) relativos a recursos financeiros próprios, R$ 25.989,00 (vinte e cinco mil,
novecentos e oitenta e nove reais) provenientes de doações de pessoas físicas e R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de recursos oriundos do FEFC, doados por partido
político (ID 42700983).

O parecer conclusivo recomendou a desaprovação das contas, apontando
como irregularidade remanescente a omissão na apresentação das contas parciais (ID
42701000).

O Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do referido apontamento (ID 42701005).

Em suas razões recursais (ID 42701011), o recorrente alegou que: a) a
ausência de entrega da prestação de contas parcial não causou prejuízo à fiscalização,
vez que os depósitos foram identificados e os relatórios financeiros enviados,
possibilitando o controle acerca de sua origem; b) todas as receitas e despesas foram
posteriormente declaradas na prestação de contas final, permitindo a análise das
movimentações. Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença
atacada, a fim de julgar suas contas aprovadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que a ausência de apresentação das contas
parciais é irregularidade grave, pois impede o controle e fiscalização concomitantes das
Num. 42865631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757

contas pela Justiça Eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão da ausência de apresentação das
contas parciais.

De fato, observa-se que o candidato não apresentou prestação de contas
parcial, em violação ao disposto no art. 47, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

No caso em apreço, verifica-se o recebimento de recursos e a realização de
despesa com publicidade, em data anterior à prevista para a entrega das contas parciais
(25.10.2021), movimentações que deveriam ser declaradas na oportunidade.

O recorrente alega que, por equívoco, encaminhou todos os relatórios
financeiros correspondentes, porém não enviou os demais documentos que integram a
prestação de contas parcial. Sustenta ainda que os referidos gastos e receitas constaram
na prestação de contas final, o que permitiria a análise de sua conformidade.

Contudo, é de se ressaltar que, como bem reconhecido em sentença, a
irregularidade é grave, vez que compromete a fiscalização concomitante da
movimentação de recursos durante a campanha.

A intenção da referida regra é dar o maior nível de transparência para as
contas de campanha, permitindo que tanto a Justiça Eleitoral como os eleitores demais
interessados acompanhem o trâmite de recursos de forma praticamente simultânea.

Nesse sentido, a Corte, revendo seu posicionamento anterior, fixou
entendimento para as Eleições de 2020, conforme se depreende do seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
Num. 42865631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO
ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva
da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas
final.

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das
contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do
TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, “as doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal”.

4. Conforme a jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos em prol de sua
campanha também são submetidas ao referido preceito normativo, pois o propósito da regra
é aferir a origem dos recursos, ao passo que seu descumprimento não se traduz em falha
meramente formal (REspE nº 060302828, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/09/2020).

5. Se os recursos financeiros recebidos em desacordo com essa regra foram utilizados, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que identificado o doador (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).

6. Recurso conhecido de desprovido. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600377-
46.2020.6.16.0169, ACÓRDÃO n 59144 de 02/07/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Como bem delineado no referido julgamento, a alteração jurisprudencial se
deu com base em precedente do Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do Min. Tarcicio
Vieira de Carvalho Neto (TSE. PC nº 52517, Acórdão, DJe 03/11/2020). Não obstante se
tratar de prestação de contas referente às eleições de 2016, a Corte Superior sinalizou a
necessidade de revisão do posicionamento anterior para as eleições de 2020, no sentido
de que as omissões na prestação de contas parciais podem ser dotadas de gravidade
suficiente a ensejar a desaprovação de contas:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS
RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE
INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO
REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO
Num. 42865631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757

ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS
PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.

(..)

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega
das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou
receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação
financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a
adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

(...)

(TSE. PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020)

Como se observa, a finalidade das normas que regem os prazos e
procedimentos da prestação de contas parcial não é somente assegurar a análise técnica
operada pela Justiça Eleitoral, mas também possibilitar aos eleitores o acompanhamento
concomitante das movimentações financeiras durante a campanha, o que, inclusive, pode
influenciá-los na escolha de seus candidatos.

Veja-se que tal matéria foi regulada expressamente no artigo 47, §5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

No caso em apreço, não obstante as justificativas apresentadas pelo
recorrente, o fato é que não houve a entrega da prestação de contas parcial, o que
inegavelmente frustrou essa fiscalização concomitante pretendida pela norma.

Assim, e em conformidade com o entendimento desta Corte para as Eleições
2020, a irregularidade é grave o suficiente a ensejar a desaprovação das contas, como
bem reconhecido em sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE LUIZ TAKAKI e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
a desaprovação das contas imposta em sentença.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Num. 42865631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600303-05.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSE
LUIZ TAKAKI VEREADOR, JOSE LUIZ TAKAKI - Advogados do(a) RECORRENTE(S):
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- PR97109-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209120439700000041839757
Número do documento: 22020209120439700000041839757